Tribunal: TJES
Processo: 5002308-24.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002308-24.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BERNADINO DA SILVA e outros

APELADO: ABRAO TEODORO DA SILVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta por João Bernadino da Silva e Zeni Dias de Freitas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de rescisão de contrato de parceria agrícola cumulada com reintegração de posse, determinando a rescisão do contrato e a restituição do imóvel ao apelado no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (
I
) se houve cerceamento de defesa; (
II
) se a rescisão contratual foi indevida por inexistência de descumprimento das obrigações pactuadas; e (
III
) se a reintegração de posse foi corretamente determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade processual por cerceamento de defesa, pois os apelantes tiveram plena oportunidade de produzir provas e não demonstraram prejuízo concreto.

4. O contrato de parceria agrícola previa cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento, restando demonstrado que os apelantes descumpriram suas obrigações e impediram o acesso do apelado ao imóvel.

5. O inadimplemento contratual autoriza a rescisão imediata e a reintegração de posse, nos termos do art. 475 do Código Civil.

6. A instalação de câmeras de monitoramento pelo apelado não configura abuso de direito, sendo medida voltada à segurança da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de cláusulas contratuais que preveem rescisão imediata justifica a extinção do contrato e a reintegração de posse.

2. Não há cerceamento de defesa quando as partes tiveram oportunidade de produzir provas e não demonstram prejuízo concreto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Civil, art. 475; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002308-24.2023.8.08.0064.

A
PELANTE
S
:

JOÃO BERNADINO DA SILVA
E ZENI DIAS DE FREITAS
.

APELAD
O
:
ABR
A
O TEODORO DA SILVEIRA
.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

JOÃO BERNADINO DA SILVA

e
ZENI DIAS DE FREITAS

interpuseram recurso de apelação em razão da respeitável sentença id 9967506 – p. 1-10, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Ibatiba, nos autos da “ação declaratória de rescisão de contrato de parceria agrícola cumulada com reintegração de posse” ajuizada contra eles por
ABR
A
O TEODORO DA SILVEIRA
,
que
julgou
“procedente em parte os pedidos contidos na exordial rescindindo o contrato de parceria agrícola de ID n° 32259247, e” determino
u
“a reintegração da posse do imóvel rural medindo 41.745,00 (quarenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco metros quadrados) localizado no lugar denominado Córrego São João, distrito deste Município de Ibatiba – ES, confrontando com Leopoldino Ribeiro da Silva e Vanil Martins dos Santos, ressaltando que os requeridos possuem o prazo de 30 (trinta) dias para a reintegração voluntária da posse.”

Em suas razões recursais (id 9967514 – p. 1-16), os apelantes sustentaram, em síntese, que: 1) a rescisão contratual foi indevida, uma vez que não houve descumprimento das obrigações pactuadas; 2) sofreram abuso de direito por parte do apelado, que instalou câmeras de monitoramento na propriedade sem anuência, gerando constrangimento e violação de privacidade.

Requereram a
reforma da sentença para
que o contrato seja mantido e que permaneçam no
imóvel
.

I
nicialmente defiro ao apelantes os benefícios da gratuidade da justiça diante dos documentos id 10649922 - p. 1, id 10649930 – p. 1, id 10649932 – p. 1, 10650390 – p. 1-3, id. 10650392 – p. 1-3, id 10650403 – p. 1 e id 10650406 – p. 1.

Quanto à alegação de nulidade decorrente do cerceamento de defesa, observa-se que os apelantes tiveram ampla oportunidade para produzir provas e apresentar suas razões ao longo do processo, não havendo
nenhum
prejuízo demonstrado que justifique a nulidade arguida.
O
reconhecimento do cerceamento de defesa exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não se verifica no presente caso.

A controvérsia recursal reside na validade da rescisão contratual e no direito à posse dos apelantes.

O contrato de parceria agrícola firmado entre as partes previa expressamente que o descumprimento de suas cláusulas ensejaria sua resolução imediata. Restou demonstrado nos autos que os apelantes, além de deixarem de cumprir suas obrigações, passaram a impedir o acesso do apelado ao imóvel, afrontando diretamente os termos pactuados.

Assim, no que tange à ausência de notificação prévia quanto ao desinteresse na rescisão contratual de forma unilateral, verifica-se, conforme mencionado acima, que o contrato firmado entre as partes previa cláusulas resolutivas expressas, autorizando a rescisão imediata em caso de descumprimento, de forma que a conduta dos apelantes, ao impedir o acesso do apelado ao imóvel e criar um ambiente de hostilidade, inviabilizou a continuidade da parceria agrícola, tornando legítima a rescisão e a consequente reintegração de posse.

Conforme dispõe o art. 475 do Código Civil, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Ademais, restou comprovado nos autos que os apelantes se insurgiram contra a instalação de câmeras de monitoramento, mesmo quando tal medida se destinava à segurança da propriedade e não configurava invasão de privacidade. A documentação apresentada, bem como os boletins de ocorrência juntados, evidenciam o clima de hostilidade instaurado entre as partes, comprometendo a continuidade da relação contratual.

No caso em apreço, o descumprimento contratual restou devidamente caracterizado, tornando inviável a manutenção do contrato e justificando a reintegração de posse em favor do apelado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado,

ressalvando que
essa obrigaç
ão
ficar
á

sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mencionado diploma legal.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.